Tribunal: TJDFT
Processo: 0733498-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. TERRACAP. PEDIDO DE SUSPENSÃO. DOENÇA GRAVE. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. PARCELAMENTO DO DÉBITO SEM ANUÊNCIA DO EXECUTADO. PEDIDO DE JUNTADA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO EM TRÂMITE PERANTE A TERRACAP. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos do cumprimento provisório de sentença, indeferiu o pedido de sobrestamento do feito em relação ao agravante, assim como o pedido de juntada do processo administrativo n. 370.000.717/2009, diante da ausência de notícia acerca da formalização de acordo entre as partes.
2. O Recurso Especial é desprovido de efeito suspensivo. Portanto, não tem o condão de impedir o cumprimento provisório de sentença. Conforme disposto no artigo 520 do CPC, “o cumprimento provisório de sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo”.
3. Não há, nesse momento processual, iminência de constrição patrimonial, tendo o juízo de origem intimado a exequente para apresentar planilha atualizada de débitos.
4. Na eventualidade de bloqueio de ativos financeiros ou bens, caberá ao executado, em momento oportuno, impugná-lo, levando suas razões de fato e de direito ao juízo competente. Rejeito, portanto, o pedido de sobrestamento do feito.
5. Por não integrar atualmente o quadro societário da empresa, o agravante não possui livre acesso aos autos do processo administrativo que tramita na TERRACAP, estando, portanto, impossibilitado de produzir prova que entende essencial à defesa dos seus interesses. Assim, inclusive em prestígio ao princípio processual da cooperação, justifica-se seja determinado ao credor juntar documentos em seu poder, para propiciar a ampla defesa. No caso, processo administrativo envolvendo as partes e o débito exigido.
6. Agravo conhecido e parcialmente provido.